Tribunal: TJSP
Processo: 2070139-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. Pessoa Jurídica que não comprovou suficientemente a alegada hipossuficiência financeira. Situação que não se presume, ainda que a empresa seja reconhecida como entidade filantrópica sem fins lucrativos. Súmula 481 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.